Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-70.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012355-70.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), KLEBER DE OLIVEIRA KAUFFMANN - CPF: 001.619.031-93 (APELADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NILZA ALEXANDRINA DUARTE - CPF: 985.390.271-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O REC
URSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE SEMOVENTE DOMESTICÁVEL DE PRODUÇÃO. POSSE E PORTE ILEGAIS DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou o réu pela prática do crime de furto de semovente domesticável de produção, previsto no art. 155, §6o, do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e o absolveu das imputações referentes aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há questão em discussão é definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para condenação do réu pelos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Para configuração dos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo exige-se prova segura da posse ou do porte da arma em poder do acusado.

4.

A arma de fogo apreendida foi localizada em área de mata próxima à residência do réu, não havendo prova de que ele a possuía ou portava de forma direta, pessoal e exclusiva.

5.

Nenhuma testemunha presenciou o réu com a arma e o único policial militar ouvido em juízo não se recordava das circunstâncias da apreensão, o que fragiliza a imputação penal.

6.

A ausência de elementos probatórios autônomos e a dúvida razoável quanto à autoria dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo impõem a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, em respeito à presunção constitucional de inocência (CF/1988, art. 5o, LVII).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A condenação penal pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido exige prova segura e inequívoca da posse ou do porte da arma pelo acusado, não sendo admissível a condenação com base em meras suposições ou vínculos indiretos.

2.

A dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
e à presunção de inocência constitucional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §6o; Lei n.o 10.826/2003, arts. 12 e 14; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.592.282/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 0002382-46.2015.8.11.0005, rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada em desfavor de
Kleber de Oliveira Kauffmann
e o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §6o do Código Penal, à pena de duas restritivas de direito: prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 e limitação no fim de semana, absolvendo-o dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003.

O Ministério Público interpôs recurso de apelação (ID. 285942438), pleiteando a condenação do réu em relação aos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido entendendo que o conjunto probatório é suficiente quanto a autoria e materialidade dos delitos cometidos pelo réu.

O réu apresentou contrarrazões (ID. 285942444) e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer do Procurador
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 291111852) para que seja mantida a sentença proferida pelo juízo de origem, pois, entende que, não consta nos autos provas incontestáveis da conduta delitiva do réu, em relação aos crimes previstos nos art. 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que o apelado Kleber de Oliveira Kauffmann foi condenado pela prática do crime de furto de semovente domesticável de produção, nos termos do art. 155, §6o do Código Penal (ID. 285942430) e absolvido dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003.

Insurge-se o Ministério Público contra a sentença proferida que absolveu o réu dos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por entender que há nos autos comprovação da autoria e materialidade dos delitos imputados.

A questão controvertida consiste em apurar se o conjunto probatório é suficiente para ensejar condenação pelos referidos crimes.

Superada a exposição inicial, passo à análise das razões recursais.

A tipificação do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/03) exige prova incontestável de que o acusado realmente possuía a arma:

art. 12. Possuir necessário possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho,
desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

A arma de fogo adaptada para calibre 22 foi apreendida em uma área próxima à casa do réu, em local de mata, não diretamente em sua posse ou em local sob seu controle exclusivo e direto, conforme relato no Boletim de Ocorrência (ID. 285940936 – fl. 7):

(...) chegando na região visualizou na mata, próximo a divisa de uma outra chácara, uma arma de pressão 5.5mm adaptada para calibre 22, que estava enrolada em um pano com 03 munições intactas.

Nenhuma testemunha presenciou o réu portando ou possuindo a referida arma.

O policial militar Eudes de Figueiredo Silva, a única testemunha policial ouvida em juízo, disse que não se recordava das circunstâncias exatas da apreensão da arma, o que fragiliza a imputação (ID. 285942389):

(2:23) E sobre a arma apreendida, o senhor se recorda de alguma coisa? (2:28) Não, não exatamente. (2:29) Não lembro o calibre do armamento, para falar a verdade, senhor. (2:34) Ah, tá.

A denúncia alega que a arma em questão foi empregada no abate da novilha, entretanto, a ausência de perícia técnica nos autos impede a comprovação da correlação entre o artefato apreendido (arma) e o evento (abate do animal).

Conforme o art. 14 da Lei n.o 10.826/03, o agente comete crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando:

art. 14. portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Considerando a insuficiência de provas para associar o apelado à posse ou porte da arma, subsiste a dúvida razoável. Após compulsar os autos e examinar o conjunto probatório, verifica-se que não foi comprovado o nexo causal entre a arma apreendida e o delito de furto.

Nesse sentido, cito o seguinte
julgado do Egrégio TJMT:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. NO MÉRITO, DÚVIDA QUANTO À AUTORIA.
ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO SEM SUPORTE PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA E, NO MÉRITO, APELAÇÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2.o, I e II, do CP). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal configura nulidade processual insanável; (ii) estabelecer se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial com imagem extraída de rede social, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, não enseja nulidade, pois o referido dispositivo legal estabelece diretrizes recomendatórias, e não imperativas, conforme entendimento consolidado do STF. 4. As declarações das vítimas, embora reiteradas em parte em juízo, mostraram-se frágeis, genéricas e baseadas em informações informais e não verificadas, sem suporte em prova técnica ou testemunhal independente. 5. O reconhecimento realizado foi conduzido informalmente pela própria vítima, sem que a autoridade policial apresentasse outras imagens ou procedesse ao devido controle de validade do ato. 6. Houve contradição entre os depoimentos das vítimas, ausência de apreensão da res furtiva com o réu e inexistência de comprovação de que ele estivesse na residência onde se encontrou um dos aparelhos roubados. 7.
Diante da ausência de elementos autônomos de corroboração da autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, recurso provido. Teses de julgamento: “1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade do ato, desde que não haja prejuízo e existam outros elementos de prova idôneos. 2. O reconhecimento fotográfico isolado, conduzido informalmente pela vítima, sem validação judicial robusta ou corroboração probatória independente, não é suficiente para embasar condenação penal. 3. A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição do réu, com base no art. 386, VII, do CPP. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2.o, I e II; CPP, arts. 226 e 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC no 179.474/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, j. 31.05.2021; STF, AP no 1032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22.04.2022; STJ, AgRg no HC no 929.465/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30.10.2024; TJMT, N.U 1002038-04.2022.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3a Câmara Criminal, j. 27.11.2024. (N.U 0002382-46.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025
).

O ordenamento jurídico brasileiro é balizado pelo princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), do qual decorre o aforismo
in dubio pro reo
, aplicável sempre que houver incerteza sobre a autoria delitiva ou a tipicidade da conduta.

Assim, a condenação não pode se assentar em hipóteses ou meras suposições, devendo a dúvida ser interpretada em benefício do réu.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO
. 1. Agravo em recurso especial interposto por Luana Pereira Martins contra acórdão que reformou a sentença absolutória proferida em primeiro grau, para condená-la pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A condenação foi baseada em provas testemunhais e mensagens de celular, sendo fixada a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa. A defesa sustenta que as provas são insuficientes para comprovar o envolvimento direto da agravante no tráfico, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição. 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para fundamentar a condenação da agravante por tráfico de drogas; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, em face da alegada insuficiência de provas quanto ao conhecimento da agravante sobre a presença de drogas em sua residência.3. O Tribunal observa que a condenação baseia-se principalmente em depoimentos policiais e mensagens de celular, cuja análise não afasta a dúvida razoável sobre o conhecimento da agravante a respeito da presença de drogas e sua participação no tráfico. 4. Inconsistências e divergências nos depoimentos, bem como a ausência de prova direta de autoria, reforçam a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, de modo a preservar a presunção de inocência da agravante. 5.
O princípio do
in dubio pro reo
é aplicável, visto que as provas apresentadas não são suficientemente conclusivas para sustentar a condenação criminal, impondo o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau
. 6. A revaloração jurídica dos fatos delineados dispensa o reexame fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7/STJ, permitindo a absolvição da agravante. IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. ESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (AREsp n. 2.592.282/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria dos crimes previstos nos art. 12 e 14 da Lei n.o 10.826/03 (Lei do Armamento), impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025